Tribunal: TJSP
Processo: 1017863-34.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. Tutela de urgência. Alegação de corte abusivo de energia por parte da ré. Incontroversa a inadimplência da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Suspensão no fornecimento em virtude de inadimplemento Possibilidade Art. 6o, §3o, II da Lei no 8.987/95 e art. 172, I da Resolução n° 414/2010 da

Ementa:
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. Tutela de urgência. Alegação de corte abusivo de energia por parte da ré. Incontroversa a inadimplência da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Suspensão no fornecimento em virtude de inadimplemento Possibilidade Art. 6o, §3o, II da Lei no 8.987/95 e art. 172, I da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Atendimento da ré às exigências regulamentares para a efetivação da suspensão dos serviços. Decisão suficientemente fundamentada. Falta de comprovação da abusividade do corte. Corte motivado pela inadimplência da autora, ainda que parcial. Possibilidade de interrupção do serviço. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso desprovido, com observação.